Tribunal: TJMT
Processo: 1029652-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029652-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINILDE DIAS DOS SANTOS - CPF: 004.896.481-69 (RECORRENTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), JHONATAN RODRIGUES SILVA - CPF: 032.530.551-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029652-19.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1029652-19.2024.8.11.0003

Embargante:

Edinilde Dias dos Santos

Embargado:
Jhonatan Rodrigues da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença, fundamentada no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante do exaurimento dos meios executivos disponíveis para a localização de bens penhoráveis do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à alegada ausência de apreciação de todos os pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, ao concluir que foram esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor e que, ante a ausência de patrimônio penhorável, impunha-se a extinção do processo executivo.

5.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, uma vez que esta apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença de primeiro grau, não se exigindo do julgador resposta a todos os argumentos apresentados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

É legítima a extinção do cumprimento de sentença quando exauridos os meios executivos e não localizados bens penhoráveis do devedor.

3.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o;

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029652-19.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1029652-19.2024.8.11.0003

Embargante:

Edinilde Dias dos Santos

Embargado:
Jhonatan Rodrigues da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Edinilde Dias dos Santos
.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
de Execução e Cumprimento de Sentença.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 310320355): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Acórdão
(Id. 320061397): conheceu do recurso interposto por
Edinilde Dias dos Santos e
NEGOU-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de 1° grau.

Embargos de Declaração
(Id. 321206868):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foram analisados todos os pedidos.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029652-19.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.°
1029652-19.2024.8.11.0003

Embargante:

Edinilde Dias dos Santos

Embargado:
Jhonatan Rodrigues da Silva

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Não há omissão no acórdão quanto ao dever de assistência material. O voto analisou adequadamente a questão central da lide, qual seja, a
inexistência de bens suscetíveis a penhora.

No caso concreto, o acórdão expôs de forma clara e suficiente as razões que levaram à extinção do feito executivo, evidenciando que o conjunto probatório revela a realização de diversas diligências com o objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora, todas infrutíferas. O andamento processual demonstra de modo satisfatório a inexistência de patrimônio capaz de satisfazer o crédito exequendo, motivo pelo qual se impôs a extinção da ação executiva, uma vez que o processo não alcançou resultado útil à parte exequente, configurando-se a ausência de bens penhoráveis como causa legítima para o encerramento do feito.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025